Tribunal: TJDFT
Processo: 0706973-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0706973-21.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: EDILEUZA DOS SANTOS NAVES DA SILVA AGRAVADO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A., PEGASUS PROMOTORA E CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA DECISÃO 1. A autora agrava contra a decisão da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião (Proc. 0708633-82.2022.8.07.0012 - id 184704610), que, em demanda revisional c/c indenizatória, indeferiu a tutela de urgência para alteração da correção dos descontos mensais referentes ao empréstimo consignado contraído com a primeira ré, a fim de que sejam exigidas 48 prestações de R$ 599,19. Narra que a decisão agravada indeferiu a gratuidade de justiça. Requer a gratuidade de justiça, pois não têm condições de pagar as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de família, considerando que a lei não exige que seja atestada miserabilidade. Afirma que embora receba valor mensal superior ao salário-mínimo, possui diversos compromissos financeiros que comprometem seus proventos, tais como o pagamento de água, luz, condomínio, alimentação, plano de saúde, remédios e demais gastos. Alega a necessidade de redução do valor da parcela do empréstimo, pois a segunda agravada lhe ofereceu melhores condições de pagamento de empréstimos já existentes e apresentou proposta de compra de dívida pelo primeiro agravado, acreditando, assim, estar portabilizando sua dívida, contudo contraiu novo empréstimo, com operação realizada com vício de consentimento, vez que a proposta de portabilidade era de 48 parcelas de R$599,27 e foi efetivada em 96 parcelas de R$1.046,19. Argumenta contraproducente adquirir dívida maior, com mais número de parcelas do que anteriormente tinha, caracterizando vício de consentimento do tipo dolo, vez foi que persuadida e manipulada propositadamente para assinar novo contrato com a promessa de que seria para compensar o erro ocorrido no cadastro do contrato cadastrado junto ao Itaú Aponta risco de dano na apropriação indevida seus rendimentos para pagamento das parcelas de empréstimo, deixando-a desprovida de meios básicos para seu sustento. Requer o deferimento da medida. 2. Ao contrário do alegado, a decisão recorrida não indeferiu a gratuidade de justiça, que sequer foi pleiteada, considerando que houve o recolhimento das custas iniciais (id 147573813 – autos principais). Não obstante, concedo a gratuidade, ante a comprovação (id. 56130815) de proventos líquido mensal médio de R$ 7.100,00, restringindo-a, porém, ao presente recurso, sem prejuízo da sua eventual ampliação, a critério do Juízo a quo, ao processo principal, pois o pedido não foi formulado naqueles autos. No mais, por ora, reputo consistentes os fundamentos lançados na decisão agravada (id 184704610 – autos principais): “(...). Inicialmente, cumpre observar que a parte autora afirma na causa de pedir ter contraído empréstimo junto à 1a demandada (“Banco Itaú Consignados S/A”), para fins de quitação de outros dois empréstimos consignados preteritamente contraídos junto ao Banco do Brasil S/A, acreditando que o negócio jurídico se daria da forma como proposta pela 2a corré, qual seja: 48 (quarenta e oito) parcelas no valor de R$ 599, 27 (quinhentos e noventa e nove reais e vinte e sete centavos). Neste toar, extrai-se da peça de emenda substitutiva (ID 147573809, págs. 10/34) que a pretensão versada em sede de tutela de urgência se limita à alteração (“correção”/"revisão") do contrato (no 643900515) pactuado com o corréu “Banco Itaú Consignado S/A”, a fim de que os descontos mensais, referentes ao empréstimo consignado, sejam efetivados (em verdade) no valor de R$ 599,27 (quinhentos e noventa e nove reais e vinte e sete centavos), pelo período de 48 (quarenta e oito) meses. Argumenta a requerente, neste tocante, que deve ser convalidada (em prestígio ao “Princípio da Conservação do Contrato”) a proposta ofertada pela 2a corré (48 parcelas de R$ 599,27), suposta responsável pela contratação, muito embora as condições efetivamente contratadas sejam substancialmente distintas (contrato de mútuo no valor de R$ 41.864,33, mediante o pagamento de 96 parcelas de R$ 1.046,19 – vide Cédula de Crédito Bancário, colacionada aos autos pela 1a corré em ID 184670364, págs. 1/2). Pois bem. Nos termos dispostos no artigo 300, caput, do Código de Processo Civil, para a concessão da tutela de urgência, seja ela cautelar ou antecipada, devem se fazer presentes dois requisitos, a saber: (i) probabilidade do direito e (ii) risco ao resultado útil do processo. Este, em espécie, pode ser também entendido como verdadeiro periculum in mora. No caso vertente, verifico que não se encontram presentes os pressupostos para antecipação da tutela, notadamente no que tange à probabilidade do direito. Com efeito, em que pese as alegações expendidas na peça inaugural, a pretensão autoral exige dilação probatória, bem como o exercício da ampla defesa e do contraditório. Isto porque verifica-se no instrumento contratual juntado aos autos pelo 1o corréu (ID 184670364, págs. 1/2) que, de fato, há aposição de assinatura eletrônica da requerente (“biometria facial” – a qual tem a foto nítida da autora, vide ID 184670365, pág. 1), de modo que aquiesceu, expressamente, às informações e cláusulas dispostas na respectiva Cédula de Crédito Bancário (“valor solicitado”: R$ 41.864,33; “quantidade e valor de cada parcela”: 96 parcelas de R$ 41.864,33). Neste contexto, impõe-se destacar que o 1o corréu (“Banco Itaú Consignados S/A”) transferiu para a conta bancária da própria parte autora, no dia 24/06/2022, a quantia contratada (R$ 41.864,33 - vide ID 147573809, pág. 12 e extrato bancário colacionado em ID 147573821). Ora, os documentos acostados aos autos demonstram, de forma razoável, que a autora tinha pleno conhecimento e capacidade de discernimento quando assinou o contrato em questão. Assim, eventual descumprimento de obrigação assumida, tão somente, pela 2a demandada (quitação de saldo devedor de empréstimos pretéritos, nos termos por ela ofertados), não justifica a revisão do contrato pactuado entre a parte autora e o 1o corréu, mormente em sede de cognição sumária. Aliás, não se vislumbra, a priori, qualquer tipo de vínculo ou ligação entre a 2a corré e o 1a corréu, inexistindo elementos que apontem a atuação da 2a demandada como correspondente bancário ou qualquer tipo de atuação sob orientação do 1o corréu. Ademais, vislumbra-se que a autora forneceu, de forma voluntária, todos os seus dados e documentos pessoais à representante da 2a corré, sem previamente se certificar sobre a existência de vínculo da empresa com a instituição financeira e sobre a reputação da mesma. Não se desconhece o entendimento do Colendo STJ, consolidado na Súmula n.o 479, acerca da responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes praticadas no âmbito das operações bancárias. De fato, estabelece que o verbete que: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito das operações bancárias." Ocorre que, em sede de cognição não exauriente, não se verifica na hipótese dos autos ato ilícito que possa ser atribuído ao banco réu ou falha de segurança ou, ainda, falha na prestação do serviço. Por conseguinte, também em sede de cognição sumária, não se vislumbra culpa ou dolo por parte da instituição financeira a ensejar sua responsabilização solidária. Em suma, a princípio, o contrato é livremente e validamente celebrado pela parte autora junto com a instituição financeira (1o corréu) e o numerário lhe é, conforme pactuado, comprovadamente depositado na conta da parte autora, tendo ficado à sua disposição. Não se deve olvidar que os motivos que ensejam a parte autora a contratar, bem como os motivos que a levam a efetuar a transferência posterior de parte do numerário, são alheios à instituição financeira que efetua o novo empréstimo e não a vinculam. Neste cenário, a suposta ocorrência de fraude e eventual vício na manifestação de vontade da parte autora, se trata de matéria de mérito, incompatível com a cognição sumária. Ora, não se pode, com base em análise perfunctória dos autos, conceder a tutela de urgência, de natureza satisfativa, uma vez que não há elementos que permitam formar convicção, nesta fase de cognição sumária, sobre a presença dos elementos no tocante à revisão dos termos contratuais do empréstimo realizado, notadamente quanto ao valor devido, tendo em vista que a questão fática exposta na inicial merece maior dilação probatória, haja vista que se faz necessário averiguar a participação do banco na contratação do empréstimo alegadamente fraudulento. No caso dos autos, alegando a parte autora ter sido vítima de fraude, necessário o estabelecimento do contraditório para que seja possível saber, de fato, em quais termos o alegado empréstimo foi contratado, entre outros, se com ou sem a manifestação de vontade (viciada) da requerente. Ainda, se a conduta atribuída aos réus pode ser classificada como fortuito interno ou não, conforme exige a já mencionada Súmula 479 do STJ para a responsabilização das instituições financeiras. A probabilidade do direito, pois, não se encontra devidamente esclarecida nessa fase inicial. Essa tem sido a orientação da jurisprudência do E. TJDFT: “(...) 2. A controvérsia sobre eventual fraude na contratação de empréstimo depende de dilação probatória, a ser realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, mediante instrução processual. 3. Em sede de tutela de urgência, deve-se permitir a continuidade dos descontos das parcelas do empréstimo na conta corrente do consumidor, pois a medida é passível de reversão. Caso se conclua pela existência da fraude, a instituição financeira será obrigada a devolver todo o valor descontado, devidamente atualizado. 4. Recurso conhecido e não provido". (Acórdão 1354329, 07129777920218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2021, publicado no DJE: 20/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); "(...). 2. É imprescindível oportunizar o contraditório e a ampla defesa, assim como a correspondente dilação probatória para analisar as circunstâncias em que os negócios jurídicos objeto da controvérsia foram celebrados. Precedente deste Tribunal (07109055620208070000, Relatora: Gislene Pinheiro, DJE: 28/9/2020). 2.1. Nesta análise de cognição sumária não é possível abstrair a existência de vínculo obrigacional ou de relação acessória entre o contrato de mútuo estabelecido com o segundo agravado e a suposta atuação fraudulenta da primeira agravada alegada pelo recorrente. (...) 3. De tal sorte, os elementos probatórios trazidos aos autos pela parte agravante são insuficientes para consolidação do convencimento da presença da plausibilidade do direito que moldura a pretensão veiculada neste recurso. Muito embora, a situação descrita pela parte agravante perpassa por meandros de urgência. 3.1. A pretendida suspensão dos descontos equivale a afastar, de imediato e sem nem sequer a oitiva das partes contrárias, os efeitos do contrato celebrado, o que não se compatibiliza com o momento processual de apreciação não exauriente, já que há necessidade de dilação probatória, sob a luz do contraditório, acerca das alegações do agravante quanto às circunstâncias da contratação do mútuo bancário. 3.2. A questão, portanto, exige incursão probatória, sendo, pois, mais razoável aguardar-se a oitiva das partes contrárias e a instrução do feito originário, quando então serão mais bem aferidas as alegações e provas das partes e, por conseguinte, poderá ser realizada uma melhor ponderação acerca da ocorrência ou não de ilegalidade nos descontos em folha de pagamento, bem como sobre a existência ou não de portabilidade de empréstimo bancário. 3.3. Ademais, caso procedente seu pleito, a instituição financeira possui condições de restituir os valores cobrados. 3.4. Logo, embora a parte autora alegue a ocorrência de fraude na contratação do empréstimo, não há como, neste momento processual, averiguar com exatidão a probabilidade do direito, e, também, que há perigo da demora ou risco ao resultado do processo. 3.5. Deve, portanto, prevalecer a decisão combatida, tendo em vista que não se encontram presentes os requisitos necessários para o deferimento da medida pleiteada (art. 300 do CPC). 4. Agravo de instrumento não provido". (Acórdão 1370021, 07174657720218070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2021, publicado no DJE: 20/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). (negritei) Ademais, quanto ao risco de dano irreparável, sabe-se que o Banco Itaú Consignado S/A (1o corréu) é instituição financeira de grande porte, não havendo qualquer indício da insolvabilidade dela, capaz de comprometer futura restituição de valores à requerente, em caso de procedência do pedido. Ante o exposto, não convencido, por ora, da probabilidade do direito e do risco da demora, indefiro o requerimento formulado pela parte autora em sede de tutela de urgência. (...).” 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 28 de fevereiro de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR